Tribunal: STF
Processo: AI 78335
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-15
Data de publicação: 1980-02-15

Ementa:
NÃO TEM APLICAÇÃO A COBRANÇA DO ICM O LIMITE PREVISTO NA LEI FEDERAL
4.862, DE 1965, SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA. OUTROSSIM, PACIFICOU-SE NO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE A
CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE, TAMBÉM, SOBRE A MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.